Tribunal: TJES
Processo: 5002195-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002195-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO DE TARSO CARALO e outros

AGRAVADO: QUIMETAL FLORESTAL E AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002195-34.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
PAULO DE TARSO CARALO E VALDIRENE ALVES SANTANA
AGRAVADO:
QUIMETAL FLORESTAL E AGRÍCOLA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
POSSIBILIDADE.
FUNGIBILIDADE. REQUISITOS DO ART.
561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DAS PROVAS. ASTREINTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA PRESERVADA.

1
.
C
onsoante estabelece o art. 554 do Novo Código de Processo Civil,
o
ajuizamento
de uma ação possessória (interdito proibitório) em lugar de outra (manutenção
ou reintegração
de posse), não impede que o juiz conheça do pedido e conceda a proteção que entender adequada, desde que os requisitos para essa concessão estejam provados nos autos,

2. Na ação de reintegração de posse incumbe à parte autora comprovar o exercício da posse sobre o bem litigioso, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

3. Documentos acostados a inicial de demanda que corroboram com a proteção possessória perquirida pela Agravada, devendo, nesse momento, ser prestigiada em razão do princípio da imediatidade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, ressalvando-se a viabilidade de haver nova avaliação a qualquer momento mediante a apresentação de outros elementos.

4.
Multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) que se revela proporcional e adequada a proteção possessória requerida pela agravada.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002195-34.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
PAULO DE TARSO CARALO E VALDIRENE ALVES SANTANA
AGRAVADO:
QUIMETAL FLORESTAL E AGRICOLA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO DE TARSO CARALO E VALDIRENE ALVES SANTANA
, eis que inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Boa Esperança que, nos autos da ação de interdito proibitóri
o
ajuizada por
QUIMETAL FLORESTAL E AGRÍCOLA LTDA,
concedeu a liminar

“para DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO da requerente na posse do imóvel descrito na inicial, devendo ainda o(s) requerido(s) se absterem de PRATICAR qualquer ato que impeça ou dificulte o livre exercício da posse pela autora no referido imóvel, sob pena de incorrer em multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, em caso de descumprimento do presente comando interlocutório, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, ou prisão pelo crime de desobediência.”

O interdito proibitóri
o

foi ajuizad
o
pel
a
Agravad
a, sob alegação que
é proprietária e possuidora de imóvel denominado de “Fazenda Paulista”, situada na Zona Rural do Município de Boa Esperança, representado pela
s
matrículas nº 5645, 5646, 5647, 5648, 5649 e 5650,
que estaria na iminência de ser esbulhada pelos agravante.

O magistrado primevo deferiu a liminar, ao fundamento que foram comprovados pela Agravada a poss
e
do imóvel; o esbulho, consoante Boletim de Ocorrência de ID nº 37592753, bem como vídeo (ID’s nº 37593419 e 37593420); a data da turbação também do corpo do Boletim de Ocorrência, o qual informa a data da perda da posse em 26.01.2024 (CPC, art. 561, III e IV).

Sobreveio o presente recurso que, n
as suas razões, em apertada síntese, aduzem os agravantes que
a decisão recorrida é extrapetita, portanto nula, uma vez que, apesar do juízo de piso fundament
á-la
com base no pedido contido na peça de ingresso, ou seja, na manutenção de posse, na sua parte dispositiva deferiu a liminar de reintegração de posse, a qual não foi objeto do pedido.

Em seguida, a
ssever
ara
m que, em se tratando de ação de interdito proibitório, o pedido lógico seria o da manutenção da posse, e não o de reintegração de posse, com
o
deferido pelo juízo de primeiro grau de forma equivocada, já que inexiste turbação, pois os agravantes encontram-
se
todos acampados em área pública pertencente ao Município e Boa Esperança.

Ao final requere
ram
a revogação da liminar ou, em caso de manutenção da ordem, pela necessidade de exclusão da multa e da previsão do crime de desobediência.

Pois bem.
Após análise acurada d
a tese
defendida
no
presente recurso,
entendo pela preservação da decisão recorrida
.

Em primeiro,
porque
não se cogita de decisão extrapetita, uma vez que
o
ajuizamento de
uma ação possessória (interdito proibitório) em lugar de outra (manutenção ou reintegração de posse), não impede que o juiz conheça do pedido e conceda a proteção que entender adequada, desde que os requisitos para essa concessão estejam provados nos autos, consoante estabelece o art.554 do Código de Processo Civil.

A propósito, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“basta a descrição da violação possessória apresentada para que o Estado tenha a obrigação de conferir a tutela adequada" (AgInt no REsp 1567122/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

No mesmo sentido já
se manifestou este Tribunal que
“
O artigo 554 do CPC trouxe expressamente a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias [reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório], ou seja, a interposição de um tipo de ação “em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”.
(Agravo de Instrumento, 5008862-07.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/JAN/2023).

Destarte, não há nulidade a ser reconhecida na decisão objurgada.

A se
guir, c
omo cediço, “[...]as ações possessórias, como é indutivo, visam a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade, é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

No direito positivo, o conceito de posse é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio[...].
1
.

Portanto, sendo a ação de interdito proibitório uma demanda possessória, faz-se mister registrar que sua discussão deverá cingir-se a averiguação da posse sobre o imóvel objeto de discussão, bem como acerca da existência de turbação ou esbulho, ex vi do artigo 567 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, afirmam os próprios agravantes que não estão esbulhando ou turbando a posse do agravado, motivo pelo qual

a documentação probatória encartada a este recurso é insuficiente a impor um juízo
seguro, indene de dúvidas, capazes de orientar no sentido diametralmente oposto da decisão recorrida, cabendo,
se for o caso,
uma melhor
análise in loco da situação

para
aferir a realidade da tese defensiva deste recurso
, tudo no intuito de evitar a insegurança jurídica com a inversão renitente do estado de fato de fruição sobre o imóvel, a repelir
as seguidas inversões na situação possessória, principalmente frente aos prejuízos que daí decorrem.

A
demanda ainda reside em interpretações subjetivas quanto
a prática ou não da turbação e de eventual esbulho
, porquanto as provas até aqui produzidas são incongruentes e unilaterais, motivo pelo qual, se não há certeza
acerca da inconsistência da decisão objurgada, de rigor a sua manutenção em atenção ao princípio da imediatidade das provas, até porque,
as afirmações contidas na petição inicial foram sufragadas pelo julgador primevo e
nas razões deste recurso os agravantes não negam que estão
próximo
s

a
propriedade da agravada,
que, registre-se, foi devidamente comprovada através dos documentos juntados ao processo de referência (ID’s nº 37592082 a 37592091)
.

Assim, s
e os documentos que instruem a petição inicial da ação de interdito proibitório são suficientes para comprovar a posse do autor e o iminente esbulho ou turbação, deve ser deferida a medida liminar.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PREPARO REALIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. LIMINAR CONCEDIDA NO JUÍZO A QUO. REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA MEDIDA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. [...]. II
- Preenchidos os requisitos constantes do art. 927 do CPC , o que autoriza a manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. III – Deve ser priorizada a proximidade do D. Magistrado a quo, que, em ações de natureza possessória, enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006149001254, Relator : PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)

Tutela de urgência – Ação anulatória de instrumento particular de cessão de direitos - Reintegração de posse – Requisitos.
A decisão que concede ou nega a tutela de urgência em ação de reintegração de posse somente deve ser reformada quando teratológica, contrária à lei ou às evidências presentes nos autos
. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2251949-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 01/02/2022).

Tutela de urgência - Reintegração de posse – Requisitos.
A decisão que concede ou nega a tutela de urgência em ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório

somente deve ser reformada quando teratológica, contrária à lei ou às evidências presentes nos autos, principalmente se proferida após realização de audiência de justificação
. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2051357-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Por fim, a
cominação de multa cominatória e de crime de desobediência
objetiva
compelir a parte a satisfazer, com maior celeridade e retidão, a prestação de uma obrigação estabelecida em decisão judicial.

Ademais,
não há razão para, nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, modificá-la a qualquer título, até porque não há manifesta desproporcionalidade no seu arbitramento pelo juízo
a quo,
bastando
aos
recorrente
s
cumprir
em
a obrigação que lhe foi imposta para que não sofra com os efeitos da multa coercitiva.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão que conferiu proteção possessória à Agravada
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
TJES, Classe: Apelação, 6120023459, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2015, Data da Publicação no Diário: 22/06/2015

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.